Tribunal: TJDFT
Processo: 0715527-62.2022.8.07.0016
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-12-03

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DA DEFESA. IMPORTUNAÇÃO SEXUAL. PRELIMINAR. NULIDADE DA PROVA. QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA. INOCORRÊNCIA. EFETIVO PREJUÍZO. INEXISTÊNCIA. MÉRITO. MATERIALIDADE E AUTORIA. DOLO. COMPROVAÇÃO. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA. DOSIMETRIA. PENA-BASE. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. QUANTUM DE AUMENTO. MANUTENÇÃO. SEGUNDA FASE. CONFISSÃO QUALIFICADA. NÃO CARACTERIZAÇÃO. DANO MORAL. CABIMENTO. Rejeita-se a preliminar de nulidade das provas produzidas por quebra da cadeia de custódia se a parte não demonstra, concretamente, a imprestabilidade da prova produzida. Vigora no processo penal o princípio pas de nullité sans grief, segundo o qual não se declarará a nulidade de um ato se não demonstrado o efetivo prejuízo às partes. Mantém-se a condenação pela prática do crime previsto no artigo 215-A, do Código Penal, se a prova produzida é suficiente, robusta e harmônica para demonstrar que o acusado, dolosamente, praticou atos libidinosos com o objetivo de satisfazer sua lascívia, sem a anuência da vítima, consistente na ação de agarrá-la e passar as mãos em seus pés e nas suas pernas no momento em que ela dormia. Nas infrações penais cometidas no âmbito de violência doméstica e familiar contra a mulher, a palavra da vítima reveste-se de especial credibilidade, mormente quando confirmada por outros elementos de prova. Se a prova oral demonstrou que a vítima sofreu significativo abalo em sua dignidade, apresentando alteração de comportamento e necessidade de acompanhamento psicológico, acertada a valoração negativa das consequências do crime, dadas as implicações que extrapolaram aquelas inerentes ao tipo penal. O órgão julgador, sob a perspectiva da discricionariedade fundamentada, pode se pautar em diferentes critérios para a exasperação da pena-base em decorrência da valoração de circunstâncias judiciais, desde que haja fundamentação idônea para a exasperação aplicada. Inviável reconhecer a atenuante da confissão qualificada se o agente não admite a prática dos fatos amparado em uma das causas excludentes da ilicitude ou da culpabilidade. Nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral e, na hipótese, o valor arbitrado é proporcional e razoável, devendo ser mantida a condenação.